Tribunal: CARF
Processo: 10783.724074/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.724074/2011-90
ACÓRDÃO
2002-009.780 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA LUZINETH LOPES MACHADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS.
Para fins de reconhecimento de isenção de tributação para proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão para portadores de moléstia grave
especificada em lei, o laudo pericial correspondente deve conter, entre os
requisitos mínimos, o diagnóstico da moléstia - descrição, CID e elementos
que o fundamentaram.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 22 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.780 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724074/2011-90
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de notificação de lançamento de fls. 05/08, que apurou, em face do
Contribuinte acima identificado, o Imposto Suplementar de R$ 4.876,27, mais
Multa de Ofício e Juros de Mora, relativo ao ano-calendário de 2009, exercício
2010.
A referida notificação de lançamento apurou a infração Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica.
Cientificado do lançamento em 27/07/2011 (fl. 09), o Contribuinte apresentou em
26/08/2011 impugnação (fl. 02) alegando, quanto ao rendimento recebido do
INSS, ser portadora de Neoplasia Maligna.
A revisão do lançamento (fls. 25/28) manteve a exigência apurada na notificação
de lançamento.
Cientificado do resultado da revisão do lançamento em 24/12/2013 (fl. 31), o
Interessado apresentou em 08/01/2014 nova manifestação (fl. 33) ratificando a
alegação feita na impugnação e juntando documentação.

A 7a Turma da DRJ/BSB por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2009 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda expressamente, bem como aquela que não tenha sido contestada,
consolidando-se administrativamente o crédito tributário relativo a tal matéria.
MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS.
Para fins de reconhecimento de isenção de tributação para proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão para portadores de moléstia grave
especificada em lei, o laudo pericial correspondente deve conter, entre os
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.780 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724074/2011-90
3
requisitos mínimos, o diagnóstico da moléstia - descrição, CID e elementos que o
fundamentaram.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 12.04.2017, o sujeito passivo
interpôs, em 10.05.2017, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento
reiterando sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
No Termo Circunstanciado de fls. 25 restou consignado que:
O contribuinte alega que os rendimentos recebidos do INSS, no valor de R$
23.621,92, são proventos de aposentadoria e se trata de rendimentos isentos do
imposto de renda por ser portadora de moléstia grave. Entretanto o contribuinte
não apresenta documentos, laudo médico, para comprovar a situação alegada. O
contribuinte não se manifesta sobre rendimentos no valor de R$ 13.360,23. Desta
forma será mantida a infração integral da notificação de lançamento.
E a decisão de piso manteve o lançamento com os seguintes fundamentos:
dispõe a Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, inciso XIV, com a redação dada pela
Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, quando trata da isenção por moléstia
grave e moléstia profissional:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (grifou-se)Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.780 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724074/2011-90
4
da Lei no 9.250, de 26/12/1995, veio a exigir, a partir de 1o de janeiro de 1996,
para reconhecimento de novas isenções, que a doença fosse comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso
de moléstias passíveis de controle.
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. O primeiro reporta-se à existência da
moléstia tipificada no texto legal, comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
e o segundo relaciona-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria ou reforma e pensão.
Ainda sobre o assunto, a Solução de Consulta Interna no 11 - COSIT, de 28 de
junho de 2012, publicada no sítio da Receita Federal do Brasil na Internet em 03
de julho de 2012, determinou expressamente no item no 10:
10. No que tange à eficácia do laudo pericial, este documento deve conter, no
mínimo, as seguintes informações:
I _ o órgão emissor;
II – qualificação do portador da moléstia;
III – o diagnóstico da moléstia, compreendendo:
a) a descrição;
b) o código correspondendo à Classificação Estatística Internacional de Doenças e
de Problemas Relacionados à Saúde – Décima Revisão (CID –10).
(...)Cabe ressaltar que a Portaria RFB no 379, de março de 2013, no art. 8o,
atribuiu efeito vinculante para a RFB em relação às soluções de consulta interna
publicadas no sítio deste Órgão, conforme a seguir descrito:
Art. 8o. A SCI terá efeito vinculante no âmbito da RFB, a partir de sua publicação
no sítio da RFB na Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br.
A Ordem de serviço COSIT no 01, de abril de 2013, ratificou tal determinação no
art. 8o.
Ocorre que a defesa não trouxe aos autos qualquer comprovação quanto à
natureza dos rendimentos recebidos da fonte pagadora INSS e o documento de fl.
36 não atende aos requisitos exigidos pela legislação de regência para aceitação
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.780 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724074/2011-90
5
como laudo médico apto, sequer foi emitido por serviço médico oficial dos Entes
da Federação.

Junto ao recurso apresentado a Contribuinte apresenta documentos, em especial o
Laudo de fls. 81 que atende aos requisitos legais para sua aceitação como laudo apto, entretanto,
não trouxe aos autos qualquer comprovação quanto à natureza dos rendimentos recebidos da
fonte pagadora INSS e não se manifesta sobre rendimentos no valor de R$ 13.360,23. Desta forma
será mantida a infração integral da notificação de lançamento.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 95
DF CARF MF
Original